Tribunal: TJDFT
Processo: 0739211-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS contra decisão de Id 205284391 (origem), integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 208482482, origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0707209-43.2019.8.07.0001 movido em desfavor de EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO, ratificou decisão anterior que indeferiu a reiteração de pesquisa via sistema Sisbajud, bem como indeferiu o pedido de nova pesquisa ao sistema Renajud. Em suas razões recursais (Id 64135919), o agravante sustenta que as últimas pesquisas aos sistemas Sisbajud e Renajud ocorreram, respectivamente, em 31/03/2022 e 16/07/2019. Assevera que a jurisprudência dessa Corte é uníssona no sentido de ser possível nova solicitação de pesquisas aos sistemas quando decorrido grande lapso temporal. Destaca que o agravado é um renomado chef de cozinha, tendo inaugurado um novo restaurante, o que demonstra sua saudável vida financeira, sendo, portanto, razoável o pedido para reiteração das diligências. Argumenta que a execução deve ser realizada no interesse do credor, de modo que a prestação jurisdicional buscada por meio do processo executivo é a satisfação do crédito, sendo indispensável utilizar-se das prerrogativas do Poder Judiciário para dar efetividade a tal prestação, prestigiando o princípio da cooperação. Aduz que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração promovendo a efetividade da prestação jurisdicional. Alega a ocorrência de omissão quanto ao pleito para realização de consulta ao sistema Infojud. Pondera pela necessidade da medida, uma vez que o agravado tem se valido de medidas escusas para ocultar seu patrimônio. Relata que, após o indeferimento das pesquisas aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, o juízo a quo determinou a suspensão dos autos por um ano. Afirma, no entanto, que nunca se manteve inerte nos autos, mantendo sempre uma postura diligente. Ademais, defende que não se esgotaram todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora. Salienta “que o juiz somente deve suspender a execução pelo prazo de 1 ano quando não forem encontrados bens penhoráveis do devedor. No caso em tela, já houve uma penhora realizada e pedidos adicionais de diligências, o que sugere a possibilidade de continuidade da execução antes da suspensão.” Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante da probabilidade do direito e uma vez que o lapso temporal decorrido até a análise do presente recurso poderá viabilizar a ocultação de patrimônio ou, ainda, sua dilapidação. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, visando a realização de pesquisa aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida, assim como a desconstituição da suspensão do processo com a devida continuidade da execução. Preparo regular (Id 64135922). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de extinção prematura do feito, estando a execução em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797, 921, § 3o do CPC, cuja efetividade da medida interromperá o curso da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o-A, do CPC). Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisas nos sistemas conveniados, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília – DF, 19 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora